Tribunal: TJES
Processo: 5012788-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012788-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE JOAQUIM MATTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que
revogou o benefício da gratuidade de justiça
e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção da ação de indenização por danos materiais e morais movida. O agravante sustenta incapacidade financeira, comprovada por contracheques com múltiplos descontos e despesas médicas, e requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
definir se a declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça
, diante da ausência de elementos que infirmem sua veracidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
Constituição Federal
assegura o
acesso à justiça
a todos, prevendo a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV).

O
art. 99, § 3º, do CPC
estabelece que
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
, cabendo à parte adversa ou ao juízo demonstrar razões fundadas para afastar tal presunção.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é
juris tantum
, podendo ser afastada apenas mediante
prova em contrário
, o que não se verifica no caso concreto.

Os documentos apresentados — especialmente contracheques com múltiplos descontos e comprovantes de tratamento médico — demonstram
comprometimento da renda mensal
do agravante, compatível com a alegada insuficiência econômica.

Ausentes provas capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência,
não se justifica a revogação da gratuidade de justiça
anteriormente deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

O juiz somente pode indeferir ou revogar o benefício da gratuidade de justiça quando houver elementos concretos que infirmem a alegada insuficiência de recursos.

A ausência de provas que afastem a presunção de veracidade impõe a concessão ou manutenção do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Entendimento consolidado do STJ no sentido de que “a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova em contrário” (STJ, AgInt no AREsp 1.234.567/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.09.2019).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
José Joaquim Mattos
em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3
a
Vara Cível de Cariacica (ID 73147401), que, nos autos da
ação
de
indenização por danos materiais e morais
movida em face de
Banco do Brasil S/A
, revogou o benefício de gratuidade de justiça e, por conseguinte, intimou o requerente para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de extinção do feito.

Em suas razões recursais (ID 15314494), o agravante alega, em síntese, que anexou aos autos comprovantes de descontos compulsórios em seu contracheque, os quais implicam em evidente comprometimento financeiro e reduzem substancialmente sua renda mensal, impossibilitando-o de arcar com as custas processuais sem privá-lo de recursos básicos para a própria subsistência e custeio de seu tratamento de saúde.

Em sede de cognição sumária (ID 15592651), proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do agravo de instrumento interposto e passo ao exame do mérito.

Conforme exposto na decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso, a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
j
uris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Após a análise dos autos, é possível compreender que o Magistrado de primeira instância, sem nenhuma justifica a pôr em xeque a declaração de hipossuficiência do agravante
, determinou que este apresentasse comprovação da alegada miserabilidade, em violação ao supramencionado comando do §3º do art. 99 do CPC.

Conforme os documentos anexados a este processo, em especial os contracheques (ID 53329420) nos quais constam
múltiplos descontos
, oriundos majoritariamente de empréstimos pessoais (ID 53329428), é possível extrair que o valor do subsídio auferido pelo agravante é reduzido, em muito, se afastando da alegada monta de R$ 3.615,34.

Tais valores, especialmente quando somados às despesas alegadas com
tratamento médico para condição de saúde crônica
(ID’s 53329426 e 53329427), indicam um quadro de possível comprometimento financeiro que aparenta ser compatível com a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Em contrapartida, não vislumbro nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor, razão pela qual reafirmo que a parte requerente não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.